Tribunal: STF
Processo: HC 189346
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 537.686/CE, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. 
    1. O excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais. Admite-se, com base no princípio da razoabilidade, uma certa variação, de acordo com as peculiaridades da hipótese sob exame.
    2. Na espécie, a demora foi causada em razão das particularidades do caso, envolvendo conduta criminosa praticada no ano de 2004, cujo processo teve condução retomada 14 anos depois, após a captura do paciente. Ao menos por ora, não há indícios de desídia estatal, as providências têm sido adotadas na origem para imprimir maior celeridade ao feito, que aguarda o cumprimento de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do acusado.
    3. A fim de não se concretizar a dita coação ilegal, convém fazer recomendação ao Magistrado condutor do processo para imprimir celeridade na conclusão da fase de formação culpa. 
    4. Ordem denegada, mas com recomendação ao Juízo de Direito condutor do processo, a fim de que tome as providências necessárias para realizar a entrega da prestação jurisdicional com a máxima agilidade possível”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e V, do Código Penal. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem sob o fundamento do excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa.
    Narra que “o ora Paciente se encontra preso deste o dia 06/11/2018, portanto, HÁ MAIS DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) DIAS, estando o processo aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento no juízo de origem, o que foi determinado em TRÊS oportunidades pelo r. juízo coator, sem que fossem realizados os consectários expedientes, além da realização do interrogatório do acusado por Carta Precatória, cancelado em razão da pandemia do COVID-19, o que configura flagrante excesso de prazo para a formação da culpa”. 
    Aduz que “o Paciente e hipertenso e diabético, encontrando-se clinicamente descompensado, necessitando de cuidados diferenciados, como ambiente salubre e alimentação controlada, conforme atestado médico”, ressaltando que “a manutenção da prisão do Paciente se entremostra equivocada, sendo necessário o seu relaxamento por este Supremo Tribunal Federal, ou, no minimo, a substituição por medidas cautelares alternativas”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
     “a) CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, face ao estado clinico do ora Paciente, preso ha mais de 640 dias para RELAXAR a prisão ilegal;
    b) DETERMINAR que a autoridade apontada como coatora preste as informações necessárias, no prazo da lei;
    c) INTIMAR o douto representante do Ministério Publico Federal para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;
    d) ao fim, JULGUE PROCEDENTE o presente habeas corpus, no sentido de conceder a ordem pleiteada para: I – RELAXAR a custodia cautelar, em razão do exposto excesso de prazo, pondo-se o ora paciente imediatamente em liberdade; OU, III - ESTABELECER a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte, a confecção de termo de compromisso”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Conforme noticiado pelo Magistrado de origem, o feito encontra-se atualmente aguardando a devolução da precatória expedida na data de 10/02/2020 ao juízo da Comarca de Caxias - MA, com prazo de 30 dias, para proceder à inquirição das testemunhas bem como ao interrogatório do réu (fl. 376). 
    Com efeito, a demora foi causada em razão das particularidades do caso, envolvendo conduta criminosa praticada no ano de 2004, cujo processo teve condução retomada 14 anos depois, após a captura do paciente. Tal caso, ademais, exigiu a expedição de cartas precatórias. Aliás, a última pendente de cumprimento refere-se à oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e ao interrogatório do paciente, que não pode ser recambiado ao Juízo processante. 
    Observa-se que o Juízo a quo foi, até agora, zeloso na cobrança dos documentos faltantes e no andamento do processo, apreciando prontamente os pedidos formulados pela defesa. Ao menos por ora, não há indícios de desídia de S. Exa., nem da acusação, as providências têm sido adotadas para imprimir maior celeridade ao feito. 
    Relativamente à matéria envolvendo o estado de saúde do paciente, não cabe sua análise neste feito, já que o acórdão hostilizado não tratou do tema.” 
    Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão cautelar, verifico que inexistiu manifestação do Tribunal a quo sobre essa questão. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desse específico ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito da pretensão defensiva consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT LÁ IMPETRADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019) 
    Ademais, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente